Tribunal: TJDFT
Processo: 0711114-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EXIGIBILIDADE. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para que o devedor seja constituído em mora, necessário que seja citado, não se diferenciando no caso dos alimentos, pois necessária a ciência do réu da obrigação de pagar os alimentos fixados.
2. Não se desconhece a possibilidade de o alimentante furtar-se à citação para postergar o pagamento da obrigação alimentar, entretanto, necessário que reste comprovado que o réu busca, de maneira evidente, evitar ou protelar a citação, situações nas quais o juiz, fundamentadamente, poderá estabelecer termo inicial distinto para evitar a ineficácia da decisão.
3. No caso dos autos, o que se verifica é que houve demora na implementação dos alimentos na folha de pagamento do benefício que percebe o alimentante pelo INSS, entretanto, tal providência não cabe ao réu que tampouco pode influenciá-la.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.